Tribunal: CARF
Processo: 10620.000583/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/05/2007
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Correta a decisão de primeira instância que deixa de conhecer de impugnação que não manifesta com argumentos as razões de seu inconformismo contra o lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10620.000583/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.269 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TRANSPORTES SANTA CLARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/05/2007
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Correta a decisão de primeira instância que deixa de conhecer de impugnação
que não manifesta com argumentos as razões de seu inconformismo contra o
lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-16.327 (fl. 147), que não conheceu da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, por ausência de contestação contra o lançamento fiscal,
conforme ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Impugnação não Conhecida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10620.000583/2007-18
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000583/2007-18

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 157, pugnando pelo conhecimento da impugnação apresentada, com a
consequente anulação da decisão de primeira instância, restituindo-se os autos para aquele
Colegiado para que profira novo julgamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Nos termos do relatório da r. decisão, trata-se o presente caso de crédito tributário
correspondente à contribuição retida de segurados empregados e contribuintes individuais e
não recolhida em época própria pela empresa notificada, o que caracteriza, em tese, crime de
apropriação indébita previdenciária. Informa a autoridade notificante no relatório de fls. 50/51
que para apuração do crédito foram analisados os recibos individuais de pagamento e folhas de
pagamento dos contribuintes individuais e segurados empregados, bem como as Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 107), limitando-se a aduzir que a Sra. Maria Amélia de Freitas Monteiro é parte ilegítima e
não poderia figurar no Relatório de Representantes Legais na qualidade de Sócia Gerente.
No caso em análise, a DRJ concluiu pelo não conhecimento da impugnação
apresentada pela Contribuinte nos seguintes termos:
A indicação incorreta da qualificação de representantes legais da empresa em relatório
integrante da Notificação Fiscal, não tem o condão de se afirmar como defesa
processual ou de mérito. Primeiro porque o Relatório de Representantes Legais não é
documento que indica sujeição passiva do crédito tributário, apenas servindo para
identificar os sócios e responsáveis pela direção da empresa. Segundo porque não há
nos autos nenhuma demonstração de inconformismo da parte interessada com o
lançamento das contribuições objeto da presente notificação.
Pela análise do arrazoado apresentado pela impugnante, seus argumentos não podem ser
entendidos como impugnação ao lançamento das contribuições devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, cujas remunerações sofreram descontos
previdenciários não repassados à Seguridade Social.
Como consequência, com fundamento no artigo 8° da Portaria n° 10.875, de 16 de
agosto de 2007, não conheço da impugnação, por não ter havido instauração do
contencioso administrativo face A ausência de contestação ao lançamento.
Art.82 Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Compulsando o Contrato Social da empresa, bem como sua 15a alteração contratual,
verifico que os seus sócios são Eustáquio Ribas Monteiro e o espólio de Hélio Leal
Monteiro. No referido documento a se Maria Amélia de Freitas Monteiro, apesar de
possuir poderes de administração, figura como representante legal do espólio de Hélio
Leal Monteiro, na qualidade de inventariante e não de Sócia da empresa.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.269 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10620.000583/2007-18

A Contribuinte, em sua peça recursal, defendeu que:
o principal fundamento da Decisão em pauta diz que nos termos do artigo 8° da Portaria
10.875, de 16 de agosto de 2007 não se conhecia da Impugnação por não ter havido
instauração do contencioso administrativo face à ausência de contestação do
lançamento; - entretanto, diz a Lei 5.172/66, ou seja o CTN, em seu artigo 151, inciso
III, que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário ( o destaque é nosso ); suspendem a exigibilidade do crédito tributário ora,
com a devida vênia , uma Portaria não tem força de lei e portanto não pode regular a
matéria e por conseguinte a R. Decisão da Delegacia de Julgamento não pode prevalecer
uma vez que tem por fundamento legal norma que não pode ser aplicada em razão de
sua hierarquia, considerando -se haver a Lei 5.172/66 sido recepcionada pela
Constituição Federal como Lei Complementar; dessa forma a Decisão em pauta deve
ser anulada devolvendo-se o conhecimento da Impugnação à primeira instância
julgadora do contencioso administrativo fiscal, qual seja a Delegacia de Julgamento da
Receita Federal em Belo Horizonte - MG, para que profira novo julgamento.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
Isto porque, conforme destacado pela DRJ, pela análise do arrazoado
apresentado pela impugnante, seus argumentos não podem ser entendidos como impugnação ao
lançamento das contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais,
cujas remunerações sofreram descontos previdenciários não repassados à Seguridade Social.
De fato, em sede de impugnação, a Contribuinte se limitou a defender que a Sra.
Maria Amélia de Freitas Monteiro é parte ilegítima e não poderia figurar no Relatório de
Representantes Legais na qualidade de Sócia Gerente.
O art. 14 do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação da exigência instaura
a fase litigiosa do procedimento.
Ora, inexistindo contestação à exigência fiscal, não há matéria a ser conhecida.
Já o art. 17 do mesmo diploma legal dispõe que será considerada não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Neste espeque, não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância
que não conheceu da impugnação apresentada pela Contribuinte por ausência de contestação ao
lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital